Tribunal: TJDFT
Processo: 0737719-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737719-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: AIR CANADA, DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAM LINHAS AEREAS S/A (ID 75020737) em face da certidão de ID 74693547. Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de omissão em razão da ausência de publicação do acórdão. As partes TAM LINHA AÉREA (ID 76896954) e AIR CANADA (ID 76896954) apresentam petição em que alegam o pagamento do valor devido. Requerem a extinção do feito ante o cumprimento da obrigação. Petição da Autora no ID 77393703. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. O presente recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. Nesse sentido, a certidão de julgamento não contém conteúdo decisório porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. À Secretaria, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, remetam-se os autos à origem para prosseguimento do feito quanto à liberação de valores depositados e eventuais medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 13:45:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador